Tribunal: TJMT
Processo: 1049921-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049921-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO CHAGAS - CPF: 072.572.281-91 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049921-38.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: PEDRO FRANCISCO CHAGAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049921-38.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: PEDRO FRANCISCO CHAGAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante diz que “
não logrou êxito em entender o porquê foi multada no percentual de 2% sobre o valor corrigido da causa nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC
”.

Aduz que “
não existe nos autos do processo qualquer indício de que a parte agravada sofreu algum prejuízo material com o recurso outrora apresentado, realçando-se que não há como presumir tal situação
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049921-38.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: PEDRO FRANCISCO CHAGAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Também não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Ademais, em relação a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, o Agravo Interno foi julgado improcedente em votação unânime, uma vez que o argumento recursal objetivava, única e exclusivamente, rediscutir matéria devidamente apreciada por pura irresignação com o julgamento proferido (Id. 107334489).

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021